Tribunal: TJDFT
Processo: 0024616-55.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0024616-55.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ADELMAR SILVEIRA SABINO, ESPOLIO DE JOSE CARVALHO DE ARAUJO, FRANCISCO CAMELO DE MESQUITA, IPANEMA EMPRES DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA, MARIO GORLA, SILVIO CARVALHO DE ARAUJO APELADO: CHARLES ROBERTO DE LIMA, MARIO GORLA, MILTON PACIFICO JOSE ARAUJO, ADELMAR SILVEIRA SABINO, LUCIEDNA MARTINS FEITOSA, ROSA MARIA DE SOUZA TRAVENCOLO, SILVIO CARVALHO DE ARAUJO, ESPOLIO DE JOSE CARVALHO DE ARAUJO, IPANEMA EMPRES DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA, DISTRITO FEDERAL, MARGARETE ALCANTARA DA FONSECA ARIOZA, FRANCISCO CAMELO DE MESQUITA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo de 5 dias, manifestem-se acerca da tese fixada pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1199), cuja ata de julgamento (CPC/2015 1.035 § 11) foi publicada no DJe de 19/08/2022, in verbis: “Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.199 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para extinguir a presente ação, e, por maioria, o Tribunal acompanhou os fundamentos do voto do Ministro Alexandre de Moraes (Relator), vencidos, parcialmente e nos termos de seus respectivos votos, os Ministros André Mendonça, Nunes Marques, Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Dias Toffoli, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Na sequência, por unanimidade, foi fixada a seguinte tese: ‘1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei’. Redigirá o acórdão o Relator. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 18.8.2022.” P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator